Tribunal: STF
Processo: AR 2887
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alserino Machado de Almeida propôs ação rescisória contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando, ao fundamento de erro de fato quanto à contagem do prazo para a formalização do recurso extraordinário, desconstituir decisão individual proferida no ARE 1.271.142.



    Segundo narra, o processo originário consistiu em ação pelo procedimento comum, na qual se postulou o deferimento do benefício de aposentadoria considerando-se o tempo de contribuição individual e aquele reconhecido judicialmente. O Juízo da 20ª Vara Federal de Porto Alegre julgou extinto o processo, sem resolução de mérito   (CPC, art. 485, VI).



    Relata que, interposta apelação, foi desprovida, em 24 de julho de 2018, pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Contra o acórdão de desprovimento, diz formalizado recurso extraordinário em 28 de agosto de 2018. 



    Informa ter a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitido o extraordinário em 3 de abril de 2020. Discorrendo sobre a decisão, destaca não ter sido o recurso obstaculizado em virtude de intempestividade, mas, sim, pelo óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Diz protocolado o recurso extraordinário com agravo em 26 de maio de 2020. 



    Conforme aduz, em 8 de junho do mesmo ano, o ministro Dias Toffoli, referindo-se ao art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, assentou intempestivo o recurso protocolado em 28 de agosto de 2018 contra acórdão veiculado em 6 de agosto daquele ano, motivo pelo qual negou seguimento a ele. Realça publicada a decisão em 12 de junho de 2020, e certificado, pela Secretaria, o trânsito em julgado no dia 6 de agosto seguinte.



    Aponta erro de fato quanto à aludida tempestividade, o que justificaria, segundo articula, a rescisão. Reportando-se a capturas de tela do sistema de informações processuais públicas do Tribunal, assinala que o prazo para protocolar o recurso teve início em 8 de agosto de 2018, encerrando-se no dia 28 seguinte. Sublinha publicado o acórdão recorrido em 27 de julho de 2018. 



    Pretende, ao fim, a desconstituição do ato decisório e a realização de novo julgamento. 



    Em 6 de outubro de 2021, implementei a gratuidade de justiça, em observância ao art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo a assegurar a dispensa do depósito de 5% sobre o valor da causa (CPC, art. 968, II).



    O INSS (petição/STF n. 111.245/2021) sustenta, na contestação, preliminarmente, a incompetência do Supremo, ante a ausência de atribuição jurisdicional para a rescisão de pronunciamento que não analisa a matéria de fundo da demanda. Defende, ainda em preliminar, a extinção do processo por ausência do depósito prévio a que alude o art. 968, II, do Código de Processo Civil. Afirma a inépcia da petição inicial, porquanto não indicado o dispositivo legal mediante o qual pretende ver rescindida a decisão, e a falta de interesse processual, uma vez constatado que o benefício em debate no processo originário consistia em aposentadoria especial, e não por tempo de contribuição, como revelado na peça primeira desta ação rescisória. Quanto ao mérito, assevera inexistir violação literal a dispositivo de lei. Requer a improcedência.



    A parte autora (petição/STF n. 120.032/2021), em réplica, alude ao deferimento do benefício da justiça gratuita sem a exigência de depósito prévio à propositura. Frisa haver interesse processual. Reitera, no mérito, a ocorrência de erro de fato.



    A Procuradoria-Geral da República (petição/STF n. 2.842/2022) manifesta-se pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    2. A ação rescisória foi ajuizada em 17 de setembro de 2021, dentro do biênio a que se refere o art. 975 do Código de Processo Civil, ante a certificação do trânsito em julgado no dia 6 de agosto de 2020.



    Tendo em vista a implementação, em 6 de outubro de 2021, da gratuidade de justiça e o disposto no art. 98, VIII, do Código de Processo Civil, mostra-se atendido o requisito para a propositura (CPC, art. 968, II).



    O Supremo, conforme prevê o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, detém competência originária para processar e julgar as ações voltadas a rescindir seus pronunciamentos, sendo certo que, nos termos do art. 259 do Regimento Interno do Tribunal, caberá a ação rescisória nos casos definidos na lei.



    Por meio da decisão rescindenda, o Relator assentou intempestivo o recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 966, § 2º, II). Tratando-se de pronunciamento de ministro do Supremo, apenas a esta Corte cumpre rescindi-lo.



    Quanto ao cabimento, entendo não configurar óbice à análise da rescisória a circunstância de o erro ter recaído sobre requisito de admissibilidade. 



    O Código de Processo Civil de 2015 inovou em relação ao de 1973, ao permitir, no art. 966, § 2º, II, ação rescisória contra ato judicial que, embora sem veicular exame do mérito, impeça a admissibilidade de recurso:



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    […]



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I – nova propositura da demanda; ou



    II – admissibilidade do recurso correspondente.



    […]



    O erro de fato configurador do vício de rescindibilidade pode, portanto, recair sobre circunstância atinente a requisito de admissibilidade, tal como constatado, no caso, quanto à tempestividade. 



    Outra sorte não merecem as demais preliminares arguidas em contestação. 



    Inexiste a apontada inépcia da inicial, porquanto perfeitamente identificável, da leitura da peça, o fundamento evocado pela parte autora, a qual mencionou o texto normativo do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.



    Há interesse processual, uma vez que se busca   desconstituir decisão de negativa de seguimento a recurso considerado intempestivo, sendo desinfluente a natureza do benefício perseguido na ação originária. 



    Rejeito, pois, as preliminares.



    No mérito, entendo não assistir razão ao autor.



    O erro de fato, a autorizar o ajuizamento de ação rescisória, implica conter o ato que se busca desconstituir afirmação de circunstância inexistente ou negação de situação efetivamente ocorrida (CPC, art. 966, VIII e § 1º):



    […]



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    [...]



    Na hipótese, os elementos trazidos ao processo não revelam essa ocorrência. 



    É bem verdade que as capturas de tela às quais recorreu a parte autora para a instrução da inicial indicam que a contagem do prazo recursal teria início em 8 de agosto de 2018 e encerraria no dia 28 seguinte – quando efetivamente protocolado o recurso extraordinário.



    Todavia, não houve erro de fato, porquanto o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 231, V, que o início do prazo para manifestação se verifica no dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta ocorra, na hipótese de a citação ou intimação ser eletrônica. Nesse último caso, o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, prevê que a consulta deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse período.



    Do inteiro teor do processo originário, cujas cópias instruem a inicial desta rescisória (documentos comprobatórios n. 5 e 7), verifico que a intimação destinada ao ora autor foi expedida em 27 de julho de 2018 e tida como realizada em 6 de agosto de 2018, com início do prazo no dia imediato.



    Protocolado o recurso no dia 28 subsequente, o Relator considerou-o intempestivo.



    Esse o contexto, tenho como inexistente o alegado erro de fato.



    Observo que é inadequado acolher pedido de mero reexame de pronunciamento acobertado pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuação do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, por ser manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).



    Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º)



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator